Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. DEMONSTRADA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes em ação de reintegração de posse, aplicando-lhes multa por litigância de má-fé. Os embargantes alegaram a existência de omissões no acórdão, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da comprovação da posse anterior do bem pela embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, incluindo a análise detalhada da posse anterior pela embargada, comprovada por extenso conjunto probatório.
4. A decisão não é omissa, pois esclarece que os réus apenas ingressaram na posse da loja na data do registro da ocorrência policial, demonstrando o esbulho cometido.
5. A mera insatisfação com a decisão não justifica embargos de declaração, os quais configuram nítido caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, ensejando a aplicação de multa.
6. Aplicar aos embargantes 2 (duas) penalidades pelo mesmo fato, qual seja, a interposição de recurso manifestamente protelatório, implicaria evidente bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de 2% sobre o valor da causa aplicada aos embargantes.
Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo quando houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade. 2. Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. A aplicação de 2 (duas) multas pelo mesmo fato acarreta bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719543; TJDFT, Acórdão 1712222.